Tribunal: STF
Processo: AC 3287
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cautelar ajuizada pelo Estado do Pará, na qual pretende dar andamento ao recurso extraordinário retido nos autos da Ação Civil Pública 20091116309-2 pela Presidência do Tribunal de Justiça daquele Estado.
    O autor afirma que ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a Google Brasil Internet Ltda. a bloquear acesso a imagens de sexo oral nas dependências de colégio estadual. 
    Sustenta que o pedido liminar, deferido em primeiro grau, foi parcialmente reformado por acórdão do TJ/PE, contra o qual interpôs recurso extraordinário.
    Salienta que a Presidência do referido Tribunal determinou que o RE ficasse retido nos autos, haja vista impugnar decisão interlocutória.
    Assevera que, não obstante o entendimento do STF no sentido de ser incabível RE contra decisão que analisa pedido liminar, seria caso de superação do teor da Súmula 735, tendo em vista as peculiaridades do caso que envolve direitos da criança e do adolescente. 
    Assim, requer o “imediato processamento do Recurso Extraordinário protocolado nos autos, eis que atendidos os requisitos da plausibilidade jurídica bem como a delimitação concreta do fumus bonis iuris e do periculun in mora”. 
    A liminar foi indeferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, no exercício da Presidência do STF. O Estado do Pará interpôs agravo regimental em face da referida decisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extrai-se dos autos que foi ajuizada ação civil pública pelo Estado do Pará, com o objetivo compelir a Google Brasil Internet Ltda. a bloquear acesso a imagens de sexo oral nas dependências de colégio estadual. 
    A liminar foi deferida em primeiro grau, determinando-se que os réus retirassem as imagens e vídeos envolvendo o evento dos sites da internet como YouTube e congêneres, bem como ordenou a proibição do acesso das imagens, através de filtro de segurança, por meio de qualquer expressão que se utilize no buscador dos requeridos.
    O Google Brasil Internet Ltda. interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão aduzindo, em síntese, a impossibilidade técnica do seu cumprimento, o qual foi parcialmente provido para determinar que “o recorrente mantenha o controle do que vem sendo efetuado sobre o YouTube, impondo à agravada o ônus de indicar as respectivas URL’s das páginas que contém material relacionado com o caso em tela, de forma a permitir a exclusão, pelo Agravante, dos links do site de pesquisa Google Search”.
    Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso extraordinário. A Presidência do TJ/PA determinou que o RE ficasse retido nos autos, nos termos do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista impugnar decisão interlocutória.
    Daí a presente ação cautelar, ajuizada com o intuito de dar prosseguimento ao referido recurso extraordinário.
    O Ministro Joaquim Barbosa, no exercício da Presidência do STF, indeferiu o pedido liminar, por entender que não seria caso de superação da Súmula 735 do STF. Confira-se:
    “Muito embora seja evidente a importância do tema, entendo que a mera leitura da ementa do acórdão recorrido revela a impossibilidade de se proferir julgamento seguro a respeito da viabilidade do provimento judicial pleiteado na ação civil pública. Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DIRIGIDA A AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EM PROVEDORES QUE NÃO SÃO DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE – FISCALIZAÇÃO DE CONTEÚDO QUE DEPENDE DA INDICAÇÃO DAS URL’S QUE SE PRETENDE EXCLUIR – FILTRO POR PALAVRAS COM INFINIDADE DE COMBINAÇÕES POSSÍVEIS – INAPLICABILIDADE DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO – UNANIMIDADE’. 
    Assim, se ainda não estão presentes, naqueles autos, todos os elementos necessários para fundamentar a convicção precisa a respeito da viabilidade da tutela, com mais certeza é possível afirmar que ainda não é possível juízo seguro a respeito da plausibilidade da tese exposta pelo Estado do Pará em seu recurso extraordinário. 
    Portanto, neste momento as circunstâncias expostas acima não recomendam que se supere a súmula 735 deste Supremo Tribunal Federal”. 
    Registre-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra decisão que aprecia provimento liminar, tendo em vista a provisoriedade do decisum. A esse propósito, confira-se o teor da Súmula 735 do STF:
    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. “
    Nesse contexto, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO. LOTEAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.122.934 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2018) (Grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO PROVISÓRIA: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE-AgR 876.957, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.6.2015) 
    Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que apreciou tutela antecipada no âmbito de ação civil pública, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Ademais, como bem salientado pelo Min. Joaquim Barbosa “Muito embora seja evidente a importância do tema, entendo que a mera leitura da ementa do acórdão recorrido revela a impossibilidade de se proferir julgamento seguro a respeito da viabilidade do provimento judicial pleiteado na ação civil pública”, o que inviabiliza a eventual superação da referida Súmula. 
    Ante o exposto, nego seguimento à ação cautelar. Prejudicado o agravo regimental (eDOC 18).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente